Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002267-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – FINALIDADE – MENSURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO PERÍODO DE TEMPO EM QUE O REQUERIDO FICOU FORA DA POSSE DO IMÓVEL RURAL – PREJUÍZO EVIDENTE – PRETENSÃO QUE DECORRE DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL – DECORRÊNCIA LÓGICA, SISTEMÁTICA E NATURAL – PEDIDO IMPLÍCITO E POSSÍVEL – PRECEDENTES – OFENSA À COISA JULGADA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

No caso das possessórias, especialmente a reintegração de posse, se comprovado o esbulho,
as perdas e danos são consequência lógica e natural do julgamento do pedido principal.

Assim, se comprovado que, em decorrência do ajuizamento da ação possessória a parte ficou privada de estar na posse e usufruir do imóvel rural, o que lhe acarretou danos materiais evidentes, é cabível a indenização, cujo montante deve ser objeto de mensuração em liquidação de sentença por arbitramento.

Nessa seara, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ou julgamento
extra petita,
já que é juridicamente possível exigir as perdas e danos referentes ao período em que a parte deixou de exercer a posse do bem, em detrimento da ocupação por outrem.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002267-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: HÉLIO DESBESSEL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0001381-80.2002.8.11.0005, em fase de Cumprimento de Sentença, de autoria de
HÉLIO DESBESSEL,
que rejeitou a impugnação ao Laudo Pericial apresentada pelo Banco Agravante, homologando-o, bem como arbitrou o valor correspondente às perdas e danos decorrentes da não exploração da porção de terras pelo tempo em que o Agravado ficou privado da posse, equivalente a R$ 2.422.267,08 (dois milhões quatrocentos e vinte e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e oito centavos), e determinou a intimação do Agravado para atualizar os cálculos.

O Agravante requer a reforma da decisão, arguindo, em síntese, não existir título judicial a ser executado, visto que não houve condenação em perdas e danos na fase de conhecimento.

Assevera que a decisão agravada viola a coisa julgada e, com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso, para
julgar extinta a liquidação de sentença,

diante da inexistência de decisão condenando o Recorrente a pagar indenização por danos materiais.

Preparo recolhido, conforme doc. ID.

200859156.

Por meio da decisão ID. 201205158, o pedido de tutela de urgência foi deferido, para determinar a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal.

Contrarrazões ID. 203528685, em que o Agravado requer o não conhecimento do Recurso, diante da ausência de interesse processual e preclusão lógico-temporal, frente à aceitação tácita do Agravante quanto ao pedido de liquidação de sentença formulado em março/2016.

No mérito, pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Como alhures mencionado, o Agravado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso, diante da ausência de interesse processual e preclusão lógico-temporal, frente à aceitação tácita do Agravante acerca do pedido de liquidação de sentença formulado em março/2016.

Em contrapartida, o Agravante invoca em suas razões a ofensa à coisa julgada, como matéria de ordem pública, o que a seu ver justificaria a pretensão recursal, afastando qualquer argumentação em sentido contrário, especialmente quanto à preclusão.

Frente a esse embate, entendo que a preliminar aventada se confunde com o mérito do Recurso, portanto, será com ele analisada.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Reintegração de Posse n. 0001381-80.2002.8.11.0005,
que:

a) rejeitou a impugnação ao Laudo Complementar apresentada pelo Executado, ora Agravante;

b) homologou o Laudo Pericial e o Laudo Complementar, apresentados pelo Perito do Juízo;

c) arbitrou o valor correspondente à perda da oportunidade de auferir lucros com a exploração da porção de terras (161,3570 ha) que deixou de ser aberta e que passou a integrar a reserva legal, pelo valor de mercado da terra encontrado no Laudo Complementar, equivalente a R$ 2.422.267,08 (dois milhões quatrocentos e vinte e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e oito centavos), apurados com base no preço da soja de 15 de outubro de 2019;

d) determinou a intimação do Exequente, ora Agravado, para que atualize os cálculos considerando o valor arbitrado, no prazo de 05 dias.

Pois bem. Embora inicialmente, ao analisar os autos, tenham pairado dúvidas quanto ao objeto da execução, em virtude da aparente inexistência de título executivo judicial que fixe a indenização pleiteada pelo ora Agravado, já que o Acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 39836/2006 não mencionou expressamente sobre os danos materiais (ID. 200797166), o fato é que, no caso em tela,
as perdas e danos são consequência lógica e natural do julgamento do pedido principal.

Isso porque, o Banco Agravante ingressou com Ação de Reintegração de Posse no ano de 2002, tendo sido vencido. Ocorre que durante o trâmite processual, o Agravado, vencedor na demanda, ficou
privado da posse da área rural por aproximadamente 05 (cinco) anos
, o que lhe acarretou danos materiais evidentes e presumidos, os quais estão sendo atualmente objeto de mensuração em sede de liquidação de sentença.

Nesse norte, é possível afirmar que o Agravante exerceu a posse do imóvel rural durante certo lapso de tempo, impedindo o Agravado de auferir os lucros decorrentes da exploração da área.

Em hipótese assemelhada,
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, mesmo que haja a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com restituição das partes ao status quo ante, se comprovado o atraso na entrega das chaves,
é devida a indenização a título de lucros cessantes durante o período de inadimplemento
do vendedor,
independentemente da comprovação de prejuízo
do comprador, matéria tratada inclusive no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.729.593/SP (
Tema n. 996
). 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1844562 SP 2019/0193774-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020) (destaquei).

Como conclusão lógica, é evidente o dever de indenizar, sem que reste caracterizada ofensa à coisa julgada, ou julgamento
extra petita.

A propósito, este Egrégio Tribunal já decidiu nesse sentido, em caso semelhante:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – COMPROVADO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA – DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE SOBRE O BEM REIVINDICADO – INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – EXERCÍCIO DA POSSE PELO RÉU DE FORMA INJUSTA – JUSTIÇA DA POSSE NÃO DEMONSTRADA PELO REQUERIDO – AUSENTE EXATIDÃO DA DATA DA CONSTRUÇÃO DO MURO – INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS POSSÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – ART. 499 DO CPC – DECISÃO EXTRA PETITA INEXISTENTE – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA PROCÊNCIA DO PEDIDO E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, do que ressai do acervo probatório coligido ao feito, é inequívoco que o requerido se beneficia economicamente da invasão sobre parte do imóvel do autor com o muro de limite construído além das medidas registrais.

Irrelevante o argumento de que teria adquirido o imóvel já com a referida invasão, isto porque, além do benefício econômico indevidamente auferido com a invasão em propriedade alheia que ainda perdura, é ele quem, na condição de atual proprietário do imóvel invasor, deve responder pelos prejuízos advindos de tal fato.

O conjunto probatório coligido aos autos demonsta que restou comprovado pela parte autora o atendimento dos pressupostos necessários à procedência da pretensão reivindicatória consistentes na demonstração da propriedade sobre o bem reivindicado; a individualização do bem e o exercício da posse pelo réu de forma injusta.

O autor demonstra pelos documentos carreados à inicial a legitimidade seu direito de propriedade e a exata individualização dos limites e quantificação da área do seu imóvel. Além disso, do laudo técnico coligido à inicial, não impugnado especificamente na contestação intempestiva apresentada pelo requerido, tem-se o desenho da invasão perpetrada pelo imóvel pertencente ao requerido no imóvel lindeiro do autor.

O requerido não trouxe ao feito provas indenes de dúvida acerca de sua alegada posse justa sobre a área invadida, não tendo comprovado de forma estrita e pormenorizada os requisitos de possível implemento de usucapião como matéria de defesa, especialmente o tempo de prescrição aquisitiva exigido pela Lei. Além de ser revel e não ter impugnado especificamente a pretensão inicial na contestação intempestiva apresentada, não há nos autos a exata definição de quando o muro que consubstancia a invasão foi edificado, o que seria imprescindível para aferição de possível prescrição aquisitiva pelo requerido, de modo que tal tese, portanto, improcede.

A conversão da pretensão de reivindicação em indenização por perdas e danos é, de fato, a medida mais justa a ser dada ao caso concreto, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.
O muro invasor está construído há razoável lapso temporal e a área invadida representa porção pouco expressiva do lote vizinho, sendo, pelo que consta nos autos, muito mais dispendiosa e gravosa sua demolição, retomada da posse e nova construção de outro muro do que a indenização da área invadida, equivalente jurídico que
não importa em decisão extra petita e pode ser determinado,
mesmo de ofício
, nos termos do art. 499 do CPC, porque impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Ambas as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça, de modo que eventuais ônus de emolumentos cartorários necessários à efetivação da decisão judicial estão, a princípio, acobertados pela benesse conforme dicção do IX do art. 98 do CPC.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.
(N.U 1000267-27.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 03/12/2023)

Ainda, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese de julgamento
extra petita
de sentença que reconheceu a impossibilidade de anulação de contrato de compra e venda c/c reintegração de posse,
e converteu o pleito em perdas e danos
, conforme se confere da ementa abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos não configura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1°, do CPC,
ainda que não haja pedido explícito nesse sentido
. 2. Na hipótese em análise, tendo em vista a impossibilidade de anulação do contrato (e) de reintegração dos recorridos na posse do imóvel, é possível a conversão da ação em indenização por perdas e danos.
3. Recurso especial não provido.'
(STJ - 3ª Turma - REsp 1043813/SC - Relatora: Ministra Nancy Andrighi, J: 20/09/2011). (destaquei).

E mais:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXIGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM NOME PRÓPRIO COM RECURSOS DESVIADOS DA PESSOA JURÍDICA.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS
. JULGAMENTO EXTRA ET ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES E JUROS DE MORA. SUPOSTA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. SÚMULAS 282 E 356/STF E 5, 7 E 83/STJ.

1. Acórdão recorrido publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105, de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.

2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 131, 458 e 535 do Código de Processo Civil de 1973.

3. Não tendo havido o prequestionamento de parte dos temas postos em debate nas razões do recurso especial, requisito do qual não estão imunes nem mesmo as matérias de ordem publica, incidentes os enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e contratual (Súmulas 5 e 7/STJ).

5. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 973.262/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 7/12/2020.) (destaquei).

Sendo assim, revela-se juridicamente possível exigir as perdas e danos referentes ao período em que o Agravado deixou de exercer a posse do imóvel rural, em detrimento da ocupação indevida por parte do Banco Agravante, razão pela qual

a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024